Tribunal: TJES
Processo: 5019961-98.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019961-98.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5019961-98.2023.8.08.0012

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:

GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº9445512. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR.

ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA Nº160390644 E INFORMA QUE RECEBEU UMA COBRANÇA DA REQUERIDA, REFERENTE A MULTA, NO VALOR DE R$3.472,67, EM RAZÃO DE UMA LIGAÇÃO IRREGULAR EM SUA RESIDÊNCIA, DO QUE DISCORDA. AFIRMA QUE O LAUDO FOI CONFECCIONADO À SUA REVELIA, UMA VEZ QUE NÃO FOI ASSINADO POR NINGUÉM DA RESIDÊNCIA. ASSIM, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTE AO TOI N.º9637956, DEVENDO A RÉ SE ABSTER DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA,
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SUBLINHANDO, ENTRE OUTROS FUNDAMENTOS: "
No caso dos autos, o próprio TOI indica que a consumidora não acompanhou a inspeção e nem mesmo outra pessoa da residência.

Ao assim agir, a ré, além de ter apurado unilateralmente a suposta irregularidade, ainda cerceou o direito ao contraditório do consumidor, impondo o reconhecimento da ilegalidade da sua conduta e, consequentemente, da fragilidade da apuração realizada, tornando-a inservível para justificar a cobrança. Por tudo isso, tenho por maculada a apuração da irregularidade do consumo pela ré, não sendo apto, portanto, a justificar a cobrança dos débitos apontados no demonstrativo de cálculo juntado, merecendo guarida o pleito autoral para declarar a inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 9637956. Nesta perspectiva investigatória, não merece sequer conhecimento o pedido contraposto, em razão de falha no procedimento da inspeção. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que não guarda juridicidade, não obstante a conduta da EDP, tendo em vista que assim procede dentro de uma análise técnica e procedimentos adotados dentro das regras infralegais disciplinadas pela agência reguladora do setor elétrico.

PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL E NORMAS ULTERIORES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)